Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO A agravada requereu a juntada de substabelecimento, em que outorgou poderes a novos procuradores, e a concessão de prazo de 30 dias para que tomem ciência dos atos praticados nos autos, ID. 14286669, págs. 1/2. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator